Tribunal: STF
Processo: Rcl 51441
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul alega ter o Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1.126), bem como o enunciado vinculante n. 37 da súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado conheceu e deu parcial provimento ao recurso extraordinário do Estado reclamante para afastar a condenação do ente público ao incremento salarial dos servidores beneficiários apenas no que toca ao período anterior à edição da Lei 4.834/2016, restando mantida a condenação em relação ao período posterior.



    Sustenta o reclamante que semelhante determinação importa em aumento de vencimentos, por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia e sem amparo legal, o que traduz violação aos paradigmas ora invocados.



    Requer, ao final, seja o pedido julgado procedente, a fim de cassar o ato reclamado.



    Deferi medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação. 



    O Tribunal prestou informações. Na oportunidade, esclareceu a procedência dos pedidos formulados em ação declaratória, o que ensejou a interposição de apelação pelo Estado de Mato Grosso do Sul, que manteve o entendimento exarado em primeira instância. Os subsequentes embargos de declaração não obtiveram êxito. Sobreveio recurso extraordinário, no qual, considerada a desconformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.126, foi exercido o juízo de retratação, em que assentado o direito à equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, inexistente vedação ao pagamento retroativo posterior à citada lei, proibido apenas o aumento de vencimentos de servidores públicos na ausência de lei. Em seguida, interpôs-se recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado. O agravo interno encontra-se pendente.



    A parte beneficiária frisa que Colegiado de origem, ao afastar o escalonamento, o fez à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual n. 4.834/2016, salientando não violado o art. 37, XV da Constituição Federal ou o verbete n. 37 da Súmula. Enfatiza que a edição da legislação estadual ocorreu após a reconhecida a equivalência entre as categorias por possuírem funções idênticas. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na presente reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, na medida em que o agravo interno interposto da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário encontrava-se pendente de julgamento quando da propositura a presente reclamação, não cumprido, por tal motivo, o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Sucessivamente, opina pela procedência da presente reclamação, por entender violado o enunciado vinculante n. 37 da súmula. Pontua assente na jurisprudência do Supremo a compreensão de não caber ao Poder Judiciário estender benefício remuneratório a servidor com arrimo no princípio da isonomia, porquanto não tem função legislativa. Realça que a Lei Estadual n. 4.834/2016 preconiza a equiparação remuneratória entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul de forma gradativa, no entanto o órgão reclamado determinou a implementação de forma imediata e integral, em desrespeito ao verbete vinculante 37 da Súmula, pois não cumpridos os termos aludidos na supracitada legislação referente ao escalonamento temporal.



    É o relatório.



    2. Assiste razão à parte reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete n. 37 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



     



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    No julgamento do ARE 1.278.713 (DJe 25.02.2021), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida a controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o órgão reclamado, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação para reformar parcialmente sua decisão obstativa de recurso extraordinário e dar provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Corte estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema 1.126, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, a Corte estadual parece ter desconsiderado as disposições da Lei n. 4.834/2016, que prevê o implemento gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    Não me parece que a menção textual unicamente ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema 1.126, possa ser compreendida como uma autorização ao Poder Judiciário para promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada naquele julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante n. 37.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator